Tribunal: TJSP
Processo: 1003586-22.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Cerceamento de defesa que não se identifica na espécie. Magistrado que expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento. Hipótese em que as provas materiais dispensavam o prolongamento da instrução, inútil a prova oral e genérica a postulação de perícia. Princípio constitucional que impõe a razoável duração do processo. Art. 5o, LXXVIII, da CF. Julgamento antecipado que,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Cerceamento de defesa que não se identifica na espécie. Magistrado que expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento. Hipótese em que as provas materiais dispensavam o prolongamento da instrução, inútil a prova oral e genérica a postulação de perícia. Princípio constitucional que impõe a razoável duração do processo. Art. 5o, LXXVIII, da CF. Julgamento antecipado que, nessas circunstâncias, é dever do Juiz, não mera faculdade. Preliminar repelida.

LOCAÇÃO COMERCIAL. Ofensa ao princípio da dialeticidade que não se identifica na espécie. Descumprimento contratual do locador. Inocorrência. Suposta desoneração verbal do IPTU que, à luz do impositivo paralelismo das formas, não se sustenta. Previsão contratual de que benfeitorias não seriam indenizadas. Validade. Súm. 335 do STJ. Hipótese, ademais, que não se demonstrou necessidade delas, senão para funcionamento e adequação do próprio comércio do locatário, que nada reclamou das condições do imóvel enquanto o ocupou. Dever de transferir a titularidade das contas de consumo que não foi cumprido pelo locatário, apesar de expressamente imposto no ajuste. Fatura não paga que acarretou o indevido protesto do nome do locador. Dano moral in re ipsa configurado. Responsabilidade contratual x juros de mora. Matéria de ordem pública. Termo inicial alterado. Precedentes do STJ. Multa moratória de 20% que não se apresenta abusiva. Precedentes da Corte. Recurso desprovido.